Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703809-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO SERGIO XAVIER REGATTIERI, MARILZA MACHADO GOMES REGATTIERI DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho (id. 19125622) que, nos autos da ação ordinária movida por MARILZA MACHADO GOMES REGATTIERI e MARIO SERGIO XAVIER REGATTIERI, decretou a resolução de contrato e confirmou antecipação de tutela, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para: a) Conceder a antecipação de tutela a fim de determinar ao réu a liberação do resgate da LCI no 201905220001706, no valor de R$ 40.000,00, firmado com o autor Mario Sergio Xavier Regattieri, no dia 22.05.2019, devidamente remunerada com o percentual de 90% da taxa CDI, verificada na data do resgate. Determino a compensação de crédito em relação à operação BB Créd. Renovação; Número do Documento 275.246, data da operação 16.04.2020; Cliente Marilza Machado Gomes; Agência 2881-9; Conta n. 22.001-9, indicado no documento ao Id. Num. 62623649, sendo que na referida operação deverá ser lançado o abatimento proporcional dos juros, em razão da liquidação antecipada, na forma do art. 52, §2 do CDC. O valor remanescente, após a compensação, deverá ser disponibilizado na conta bancária dos autores, vinculada às operações bancárias acima mencionadas. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 40.000,00. A intimação pessoal referente à tutela antecipada se dá pelo sistema de comunicação eletrônica, haja vista que o réu possui o devido cadastramento. b) Confirmar a tutela e decretar a resolução do contrato de aplicação por meio da Letra de Crédito Imobiliário no 201905220001706. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, que verifico ser equivale ao valor do contrato de investimento. (...)” (Destaques originais). Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 19125626, p. 1/13), discorre, inicialmente, sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, em suma, que a imediata produção de efeitos pela sentença recorrida teria o condão de lhe causar danos graves e de difícil reparação, considerando que a multa imposta poderia ultrapassar o valor da própria obrigação principal. No mérito, destaca que os autores realizaram um investimento financeiro, em 22/5/2019, por meio da contratação de um título de renda fixa – Letra de Crédito Imobiliário (LCI) – em modalidade sem resgate, com vencimento fixado em 6/5/2022, quando os contratantes-investidores receberiam de volta o valor aplicado acrescido dos juros previstos no contrato. Argumenta que tais circunstâncias teriam sido devidamente informadas antes da celebração do negócio, o que, segundo o seu entendimento, por si só deveria inviabilizar a pretensão autoral. Além disso, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, argumentando que à parte autora incumbe demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não teria ocorrido na hipótese. Discorre sobre o princípio da manutenção dos contratos e da boa-fé objetiva, destacando que o contrato seria válido e que não teria sido demonstrada nenhuma circunstância que pudesse infirmar a sua regularidade. No tocante ao ônus sucumbencial, argumenta que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, de modo que as despesas processuais deveriam ser suportadas pela parte adversa, devendo, ainda, serem arbitradas de forma equitativa pelo julgador. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a pretensão autoral seja julgada improcedente. Preparo (id. 19125627 e id. 19125628). Em contrarrazões (id. 19125634), os autores/apelados noticiam, inicialmente, o descumprimento da antecipação de tutela deferida na origem, cujo prazo teria se esvaído em 3/8/2020, requerendo, assim, que o valor das astreintes seja majorado para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Defendem, o recebimento do recurso apenas com efeito devolutivo, suscitando, ainda, preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem o seu improvimento. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para decretar rescisão contratual e confirmar antecipação de tutela consistente na liberação de resgate de LCI, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), remunerada com o percentual de 90% (noventa por cento) do CDI, na data do resgate, quantia que deve, ainda, ser objeto de compensação com empréstimo bancário, abatidos os juros proporcionalmente em razão da liquidação antecipada. Nesse contexto, o Juízo singular consignou o prazo de quinze dias para o cumprimento da determinação, fixando multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento, contados a partir do ato de comunicação eletrônica por meio do PJe. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. A partir de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que a questão deduzida neste recurso depende de maior aprofundamento para que possa ser devidamente analisada, exigindo, inclusive, que se ingresse no próprio mérito recursal. Ademais, verifico que a imediata produção de efeitos pela sentença apelada tem o condão de causar prejuízos irreversíveis à instituição financeira, considerando o próprio estado de insuficiência de recursos alegado pelos autores/apelados. Desse modo, com base nessa análise inicial, entendo como presentes os requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo vindicado no recurso até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar os efeitos da sentença recorrida até o julgamento do recurso pelo órgão Colegiado. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora